Tribunal: TJDFT
Processo: 0726493-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. plano de saúde. agravo de instrumento e agravo interno. julgamento conjunto. tutela de urgência. fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (minimed 780g). dispositivo de uso domiciliar. exclusão contratual e legal de cobertura. rol da ans. inexistência de obrigação da operadora. recurso provido. agravo interno prejudicado.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina (Minimed 780G), em caráter emergencial, a adolescente de 17 anos diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de bomba de infusão de insulina e insumos para uso domiciliar, prescritos por profissional de saúde, mas não incluídos no rol da ANS; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência concedida em primeira instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 9.656/1998 autoriza a exclusão de cobertura de medicamentos e dispositivos para uso domiciliar, ressalvadas hipóteses específicas como antineoplásicos orais, esclerose múltipla e assistência em regime de home care, o que não se aplica ao caso.
4. A bomba infusora de insulina constitui equipamento de uso domiciliar, não vinculado a ato cirúrgico, enquadrando-se na previsão de exclusão de cobertura do art. 10, VI e VII, da Lei no 9.656/1998.
5. A existência de prescrição médica não tem o condão de afastar a limitação contratual e legal da cobertura, quando ausentes os requisitos que excepcionam a regra de exclusão.
6. Ausente a probabilidade do direito invocado, não se justifica a manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O plano de saúde não é obrigado a custear bomba de infusão de insulina e seus insumos, por se tratarem de equipamentos de uso domiciliar expressamente excluídos da cobertura obrigatória pela Lei no 9.656/1998. 2. A prescrição médica não afasta a incidência da regra legal e contratual de exclusão de cobertura de dispositivos de uso domiciliar.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998, art. 10, VI e VII; RN ANS n. 465/2021, art. 17, § 1o, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881052, ApCiv 0745294-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19.06.2024; TJDFT, Acórdão 2031132, AI 0714801-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT. Acórdão 2028800, 0719452-83.2024.8.07.0020, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025.